Tribunal: STF
Processo: HC 202035
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    HABEAS CORPUS’. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares.



    2. Consoante descrito no acórdão inquinado coator, ‘não há qualquer informação sobre plano de estudo, bem como relatórios de frequência e de aproveitamento básicos, requisitos que impossibilitam o preenchimento dos parâmetros relacionados à conclusão do ensino, em observância às disposições legais (LEP, art. 126, §1º, inciso I)’.



    3. Agravo regimental não provido



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 647.091, Ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do direito à remição da pena por estudos. Alega que o paciente “não pode ser prejudicado ante a omissão fiscalizatória do Estado” e “por meras formalidades relacionadas ao aproveitamento do curso”. 



    O Ministério Publico Federal, ao manifestar-se pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE CONTROLE SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, sobre o tema de remição por estudo cabe transcrever alguns trechos do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 (com meus grifos):



    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    § 1.º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; 



    (…)



    § 2.º As atividades de estudo a que se refere o § 1.º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



    Ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 44/2013, que estabeleceu as seguintes recomendações (com meus grifos): 



    RESOLVE: Art. 1.º Recomendar aos Tribunais que: 



    I - para fins de remição pelo estudo (Lei n.º 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim; 



    II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível: 



    a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância); 



    b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas; 



    c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;



    d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático; 



    f) forma de realização dos processos avaliativos; 



    III - considerem, para fins de remição pelo estudo, o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, neste último aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal (LEP, art. 129, § 1º), ocasião em que terá de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto a frequência, como o aproveitamento escolar.’



    Entendo, dessa forma, não assistir razão à parte impetrante, eis que não há ilegalidade passível de correção na presente via, conquanto o acórdão recorrido seguiu a legislação de regência supracitada. 



    Em casos fronteiriços, essa mesma orientação tem sido seguida em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal: (Habeas corpus n. 203.999, Ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 203.690, Ministro Dias Toffoli; Habeas corpus n. 191.280, Ministra Rosa Weber; Recurso ordinário em habeas corpus n. 200.963, Ministro Ricardo Lewandowski): 



    REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente. 



    (Habeas corpus n. 172.646, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)



    Ademais, divergir das instâncias anteriores, quanto ao preenchimento dos requisitos legais para concessão da pleiteada remição por estudo, seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin: 



    “HABEAS CORPUS” – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello) 



    Finalmente, cabe ressaltar que o presente caso é diverso de precedentes recentes da Segunda Turma (cito como exemplo o RHC 194.609 AgR, de minha relatoria) em que foi garantida a remição por estudo a condenado aprovado no ENCCEJA.



    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator